Tribunal: TJDFT
Processo: 0748935-15.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ATO COMISSIVO. AUSENCIA DE ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS. RETRATAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e à obrigação de fazer uma retratação em razão de conduta de agentes públicos. Recurso inominado dos autores, visando a procedência dos pedidos.
2 – Preliminar. Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. Na forma do art. 33 da Lei n. 9.099/1995, cabe ao Juiz indeferir as provas excessivas, impertinentes ou protelatórias. Apesar de os recorrentes pugnarem pela oitiva das testemunhas arroladas, a necessidade de produção de provas está submetida ao prudente arbítrio do Juiz. Ademias, o fato controvertido se acha inteiramente delimitado e os documentos juntados ao processo (vídeos, boletins de ocorrência, inquérito penal militar), bem como a narrativa das partes, são suficientes para o julgamento do feito. Assim, não se acolhe a alegação de cerceamento de defesa. Preliminar que se rejeita.
3 – Responsabilidade civil. Agentes públicos. Atos comissivos. Dispõe o art. 37, §6o da CF/1988 acerca da responsabilidade objetiva do Estado por ato dos seus agentes, de forma que o dever de indenizar resta caracterizado caso sejam demonstrados a falta do serviço, o dano e o nexo causal. Os autores imputam ao réu a responsabilidade por danos morais experimentados em razão de suposto tratamento descortês e ríspido de militares e a voz de prisão dada à segunda autora por desacato e ao primeiro autor por desrespeito a superior e prevaricação. Os documentos juntados ao processo indicam que houve um desentendimento entre a autora e um bombeiro militar, que se iniciou quando esse solicitou que a autora retirasse o seu veículo do local em que havia estacionado, no Colégio Militar Dom Pedro II. A autora, por sua vez, conforme vídeo de ID 26237467 e sua própria narrativa inicial, gesticula e por diversas vezes questiona a solicitação do bombeiro, ao entender que se tratava de vaga regular e demarcada no chão, e, diante da insistência dura do bombeiro para que retirasse o veículo, o chamou de “cavalo” (boletim de ocorrência pelo crime de desacato no ID. 2637461). Após retirar o veículo da vaga e estacionar em outro local, a autora retornou para o colégio (vídeo de ID. 26237467), quando foi informada de que havia estacionado em lugar impróprio novamente (ID. 26237476, pág. 7 – comunicado de interdição das vagas para embarque e desembarque de alunos) e retrucou a nova determinação de retirada do veículo, de forma que telefonou ao seu marido, primeiro autor, que também é militar, para contar o ocorrido. O autor se dirigiu ao colégio e lhe foi dada ordem de prisão por suposto crime militar de desrespeito a superior e prevaricação. Foi dada voz de prisão a autora pelo crime de desacato. Ainda assim, nenhum dos dois autores foi preso, mas se dirigiram à uma delegacia por meios próprios para registrar boletim de ocorrência (IDs. 26237461 - Pág. 7 e 26237464 - Pág. 7).
4 – Ato ilícito. Não há demonstração da prática de qualquer conduta abusiva da Administração Pública, por parte de seus agentes. A própria autora afirma no vídeo de ID. 26237466 que primeiramente estacionou o seu veículo na vaga na frente de um ônibus do corpo de bombeiros estacionado (00:00:26). Da simples análise do local (vídeo de ID. 26237467) verifica-se que a autora impedia o ônibus estacionado de se locomover, e, em razão de se tratar de um pátio do Corpo de Bombeiros Militar cujas vagas foram interditadas, deveria ter cumprido a determinação do bombeiro que solicitou que retirasse o veículo, e não o chamado de “cavalo”. A própria autora menciona que retrucou o bombeiro na segunda vez que solicitou a alteração do veículo de vaga, e de fato o veículo não foi retirado no novo local. Ressalta-se que os agentes atuantes no local são responsáveis pela gestão e organização do espaço público do colégio, de forma que, ainda que tenham demonstrado comportamento ríspido e firme na condução de suas atividades, não extrapolaram o exercício da função pública. Não é compreensível a atitude da autora, que descumpre regra do código de trânsito, desobedece a ordem legal de agente público chama-o de “cavalo” e ainda espera tratamento cortes. A cortesia deveria iniciar-se com o cumprimento às leis e o respeito às autoridades.
5 – Ato ilícito supostamente praticado em face do primeiro autor. A voz de prisão ao primeiro autor, que tampouco foi obedecida, e a abertura de inquérito penal militar para apuração da ocorrência dos crimes de desrespeito a superior e prevaricação, arquivado pela ausência de indícios de prática de crime militar, não indicam, por si só, a existência de ilícito praticado pela administração pública. Não há, inclusive, demonstração da conversa tida pelo primeiro autor e a Ten-Cel. Carla, que culminou na voz de prisão mencionada. Não há, portanto, ato ilícito a ser reconhecido.
6 – Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil).
7 – Obrigação de fazer. Retratação pública. A retratação é atitude espontânea de quem, subjetivamente, entende ser indevida a prática de uma agressão ou conduta inadequada. Não há ilícito reconhecido de forma a indicar a necessidade de uma retratação. Impor a retratação por decisão judicial não se coaduna com a natureza daquela, antes agravando mais o conflito, mesmo porque, sem o elemento volitivo, ela nunca será, de fato, uma retratação. Assim, rejeita-se a pretensão em condenação de obrigação de fazer. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
8 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelos recorrentes vencidos.